Tribunal: STF
Processo: ARE 1342606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação da Defesa - Estupro de Vulnerável - Preliminar de nulidade - Indeferimento da apresentação das razões recursais em segunda instância - Artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal - Não demonstrado cerceamento de defesa ou prejuízo ao réu - Norma que, ademais, não mais se coaduna com o procedimento dos autos digitais e do protocolo eletrônico, embora ainda esteja em vigor - Preliminar rejeitada - Mérito - Constrangimento à prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal - Consistentes relatos da vítima, então com onze anos de idade - Depoimentos das testemunhas e laudo psiquiátrico a confirmar os relatos da ofendida - Mera negativa do acusado insuficiente a afastar a robusta prova da acusação - Condenação mantida - Pena fixada no mínimo legal - Inaplicabilidade da circunstância atenuante da senilidade - Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça - Acréscimo à pena de 1/6 ante a continuidade delitiva - Regime prisional fechado mantido, face a quantidade de pena privativa de liberdade e a hediondez do delito - Rejeitada a preliminar, recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Portanto, a despeito do quanto alegado pelo acusado, a meu sentir, a materialidade do crime de estupro de vulnerável está comprovada pela prova oral, e não ocorre de modo diverso com a autoria, haja vista que a singela negativa do réu não basta a infirmar tais elementos de prova.
    A jurisprudência é pacífica no sentido de que em delitos da natureza e espécie como o aqui tratado a palavra da vítima adquire especial relevância, porquanto na maior parte das vezes tais crimes são perpetrados às escondidas, razão pela qual as pessoas que se encontram nesta situação de violência são as únicas que têm condições de revelá-la.
    (...)
    Ouvida em duas oportunidades, a ofendida descreveu os abusos com nítida compreensão dos fatos e riqueza de detalhes, não havendo qualquer indício de que estivesse faltando com a verdade ou mesmo agindo por indução por terceiros.
    Ademais, embora o laudo de exame de corpo de delito tenha sido inconclusivo quanto à ocorrência de abuso sexual, tal circunstância não obsta o reconhecimento da materialidade delitiva, eis que os atos praticados não deixam vestígios.
    Não fosse o bastante, a menor foi submetida à perícia psiquiátrica, ocasião em que relatou os abusos sofridos. 
    (...)
    Deste modo, a condenação era mesmo de rigor, ante a robusta prova coligida aos autos pela acusação, tornando inquestionável que a singela negativa do acusado é insuficiente a afastar sua responsabilidade penal. 
    A pena-base foi fixada no mínimo legal de oito anos de reclusão a míngua de maus antecedentes, e na segunda etapa da dosimetria, a circunstância atenuante da senilidade não poderia mesmo reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente